Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-65.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001022-65.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA ANDRADE VELOSO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IRRETROATIVIDADE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8001022-65.2024.8.05.0271, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada RITA DE CASSIA ANDRADE VELOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER dos embargos de declaração e ACOLHÊ-LOS para sanar o erro material apontado, nos termos do voto da Relatora.